Tribunal: TJPA
Processo: 0849226-80.2019.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10010 - Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0849226-80.2019.8.14.0301
JUIZO RECORRENTE: TIBURCIO BARROS DO NASCIMENTO

RECORRIDO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇO POPULAR. PEDIDO GENÉRICO. MERA INDICAÇO DE ILEGALIDADE SEM A COMPROVAÇO DO EFETIVO PREJUÍZO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE PROPOSITURA. ARTIGO 1º

DA LEI 4.717/65 E ARTIGO 5º, INCISO LXXIII, DA CF/88. INDEFERIMENTO DA PETIÇO INICIAL. INÉPCIA. ARTIGO 330, INCISO I DO CPC/15. EXTINÇO DO PROCESSO SEM RESOLUÇO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE.

1.

Trata-se de reexame necessário em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública de Belém nos autos da Ação Popular ajuizada por Tibúrcio Barros do Nascimento em face do Estado do Pará.

2.

O autor ajuizou a Ação Popular, alegando que a bandeira do Estado do Pará passou por suposta modificação e que, por ser patrimônio histórico do povo paraense, somente pode ser alterada por força de lei.

3.

Verifica-se que ao ajuizar a ação, não apontou nos autos qualquer ato ou conduta administrativa que pudesse caracterizar a agressão ao patrimônio histórico e cultural, visto que não indicou nenhum ato administrativo que tenha, em tese, ferido as características originais da bandeira do Estado do Pará.

4.

Conforme mencionado pelo juiz de piso em sentença, verifica-se que o autor não conseguiu demonstrar qualquer condição necessária ao processamento da ação, posto que era seu dever indicar com especificidade o ato lesivo questionado, descumprindo assim com o binômio essencial da ação, qual seja, a ilegalidade e lesividade, não discriminando os atos lesivos supostamente cometido pelo Erário.

5
- Logo, em razão do autor não ter mencionado na petição inicial qualquer ato lesivo ao patrimônio público, entendo que a peça vestibular da ação é inepta, pela ausência de causa de pedir, conforme preleciona a regra do artigo 300, § 1ª, I, do CPC/15.

6
- Assim, em sede de reexame necessário, CONFIRMO a sentença que indeferiu a petição inicial, encerrando a demanda sem resolução do mérito.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer Reexame Necessário e manter a sentença em todos os seus termos.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de reexame necessário em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública de Belém nos autos da Ação Popular ajuizada por Tibúrcio Barros do Nascimento em face do Estado do Pará, cujo dispositivo transcrevo:

“
3 - Dispositivo Em consonância com as razões precedentes, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, na forma dos artigos 330, I e 485, I do CPC, ante à flagrante inépcia da petição inicial. Em atenção à regra do art. 19 da Lei da ação Popular, o feito deverá ser submetido à análise da Segunda Instância. Sem custas e sem honorários. Sucedendo o trânsito em julgado, arquivar os autos. Publicar. Registrar. Intimar
.”

O autor ajuizou a Ação Popular, alegando que a bandeira do Estado do Pará passou por suposta modificação e que, por ser patrimônio histórico do povo paraense, somente pode ser alterada por força de lei. Desse modo, requereu a concessão de liminar para que seja conservado o padrão original da bandeira, bem como para que os órgãos públicos fossem informados da necessidade do resgate da bandeira histórica, dentro de tempo razoável.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença (id. 2983416 – Pág. 1/2), a qual extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 330, inciso I e 485, inciso I do CPC/15 face à inépcia da petição inicial.

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer (id. 3119495) manifestando-se pela manutenção da sentença prolatada.

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório.

VOTO

A Constituição Federal, em seu art. 5º, dispõe que “qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência”.

A viabilidade processual da ação popular encontra-se atrelada à alegação da prática de ato administrativo eivado de ilegalidade e que seja lesivo ao patrimônio público, cabendo ao autor demonstrar na propositura da ação a ilegalidade da conduta cometida pela Administração.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o autor da ação alegou que a bandeira do Estado do Pará sofreu modificação, motivo pelo qual pleiteou o resgate da bandeira histórica, com a conservação de seu padrão original. No entanto, em nenhum momento apontou nos autos qualquer ato ou conduta administrativa que pudesse caracterizar a agressão ao patrimônio histórico e cultural, visto que não apontou nenhum ato administrativo que tenha, em tese, ferido as características originais da bandeira do Estado do Pará.

Assim, conforme asseverado pelo juiz de piso, verifica-se que o autor não conseguiu demonstrar qualquer condição necessária ao processamento da ação, posto que era seu dever indicar com especificidade o ato lesivo questionado, descumprindo assim com o binômio essencial da ação, qual seja, a ilegalidade e lesividade, não discriminando os atos lesivos supostamente cometido pelo Erário.

Desse modo, verifica-se que a sentença decidiu corretamente pelo indeferimento da petição inicial, em virtude da inadequação da via eleita, pois a ação popular não pode ser impugnada sem a efetiva demonstração dos atos administrativos e dos efeitos concretos que causem lesão ao patrimônio público ou à moralidade administrativa.

Destaco o artigo 5º, LXXIII, da Constituição Federal e artigo 1º da Lei n. 4.717/65,
in verbis
:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência”

“
Art. 1º
Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista ( Constituição, art. 141, § 38 ), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos.

§ 1º
- Consideram-se patrimônio público para os fins referidos neste artigo, os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico.”

Logo, em razão do autor não ter mencionado na petição inicial qualquer ato lesivo ao patrimônio público, entendo que a peça vestibular da ação é inepta, pela ausência de causa de pedir, conforme preleciona a regra do artigo 300, § 1o, I, do CPC,
in verbis
:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;
(...)

§ 1o Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

Assim, em sede de reexame necessário, CONFIRMO a sentença que indeferiu a petição inicial, encerrando a demanda sem resolução do mérito.

Belém,

31 de agosto de 2020.

DESA
.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

Belém, 14/09/2020